Tribunal: TJES
Processo: 5010255-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010255-59.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 816 DO STF. LIMITAÇÃO AO TETO DE 20%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a validade de multa de 40% sobre o valor de tributo regularmente declarado e não pago. A agravante busca a redução da penalidade para o patamar de 20%, sob a alegação de que a multa possui natureza moratória e viola o teto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada sobre tributo declarado e não pago possui natureza moratória ou punitiva; e (ii) determinar se o percentual de 40% viola o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto ao limite das multas moratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui via adequada para discutir a validade de multa tributária quando a matéria é eminentemente jurídica e dispensa dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. A multa incidente sobre tributo confessado e não adimplido no prazo legal possui natureza moratória, pois decorre do simples atraso no cumprimento da obrigação tributária e não de conduta fraudulenta.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral (RE 882.461), fixa o teto de 20% do débito tributário para as multas moratórias instituídas pelos entes federativos.

6. A imposição de multa moratória no percentual de 40% afronta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco previstos na Constituição Federal.

7. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença entre a multa original e o montante reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COLETAR – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA – EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da “Execução Fiscal n.º 5010781-90.2021.8.08.0024”, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo hígidas as Certidões de Dívida Ativa ao reconhecer a juridicidade da multa de 40% sobre o valor do tributo declarado e não pago.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
a multa aplicada nas CDAs possui natureza meramente moratória, e não punitiva, incidindo sobre tributo regularmente declarado e não pago, sem qualquer imputação de fraude ou dolo, razão pela qual não pode exceder 20% do valor do imposto, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 214 da Repercussão Geral;
(ii)
a aplicação de percentual superior, como 40%, configura penalidade desproporcional, violadora dos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco previstos no art. 150, IV da Constituição Federal;
(iii)
a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao aplicar paradigma jurisprudencial destinado às multas punitivas (limite de 100%), sem distinguir sua natureza da multa moratória ora debatida;
(iv)
a manutenção da exigibilidade integral das CDAs, com multa em patamar abusivo, enseja risco de atos de constrição patrimonial excessivos e ilegais, justificando-se a concessão do efeito ativo ao recurso como medida de urgência.

Decisao id. 14552101, deferindo, em parte, o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para determinar a suspensão da execução fiscal exclusivamente no que exceder 20% de multa moratória incidente sobre o valor do tributo declarado e não pago, até o julgamento final deste agravo de instrumento.

Contrarrazões id. 15450908, pelo desprovimento do recurso, com registro de tese de (i) inadequação da via eleita na origem; (ii) a multa de 40% prevista na legislação estadual não pode ser equiparada à multa moratória para fins de aplicação do Tema 814 de Repercussão Geral; (iii) a multa em questão,
embora incida sobre tributo declarado e não pago, possui também caráter extrafiscal e punitivo, voltado a desestimular o inadimplemento reiterado, conforme art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001
.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

De início, convém afastar a tese sustentada pelo Estado agravante de inadequação da exceção de pré-executividade oposta pelo agravado no feito executivo fiscal originário.

A controvérsia central diz respeito à juridicidade da multa aplicada com fundamento no art. 75-A, § 1º, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual nº 7.000/2001, que estabelece penalidade de
40%
sobre o valor do imposto regularmente declarado ou escriturado e não pago pelo contribuinte,
in verbis
:

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo.

§ 1º Faltas relativas ao recolhimento do imposto:

I - deixar de recolher imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação
:

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação, quando o valor do imposto não puder ser apurado;

b) multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado
; ou

c) multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido nos demais casos não previstos neste inciso; ou

[...]

Com efeito, a análise da questão é eminentemente jurídica, prescindindo de dilação probatória. A esse respeito, conforme consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça,
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Quanto ao mérito da questão propriamente dita, a tese da agravante quanto à natureza jurídica da penalidade merece vicejar.

A multa prevista no referido dispositivo legal - art. 75-A, § 1º, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual nº 7.000/2001 - incide sobre tributo confessado e não adimplido no prazo legal, circunstância que revela a sua
natureza moratória
, de sorte que a ausência de qualquer conduta fraudulenta, dolosa ou sonegatória por parte do contribuinte afasta a classificação da multa como sendo de natureza punitiva. Trata-se, por assim dizer, de penalidade por inadimplemento, cujo único fundamento é o simples atraso no cumprimento da obrigação tributária, característica típica das multas moratórias (e não das multas punitivas).

A corroborar a natureza moratória da multa, observa-se das CDAs que fundamentam a execução fiscal originária, cujas cópias foram juntadas nos IDs 18078506 e 18078507, que a multa aplicada decorre de
infração ao art. 168 do RICMS/ES, que disciplina, justamente, os prazos para recolhimento do tributo
. Confira-se:

SEÇÃO II - DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

Art. 168. Ressalvadas as demais hipóteses previstas em lei, o imposto será recolhido nos seguintes prazos:

(...)

Ocorre que, ao analisar a exceção de pré-executividade, o juízo de origem não distinguiu adequadamente a natureza da sanção aplicada no caso concreto, apoiando a fundamentação em precedentes que tratam de multas punitivas, especialmente quando fixadas em patamares superiores a 100% do tributo devido, o que não espelha com exatidão o debate travado na hipótese vertente.

A propósito do tema, a recente manifestação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 816
da Repercussão Geral (RE 882.461), dá sustentação ao pleito recursal, pois fixada a tese vinculante no sentido de que “
as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios
devem observar
o teto de 20% do débito tributário
”. Veja-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento. (RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL)

Essa diretriz impõe, como limite constitucional, a vedação à fixação de penalidades moratórias acima de 20%, por afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88).

Nesse sentido tem se orientado a 2ª Câmara Cível, conforme ilustra o recente aresto,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 816 DO STF. LIMITAÇÃO AO TETO DE 20%. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Vitória Brasil Mercantil Ltda. – ME contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta que a multa aplicada no percentual de 40% sobre tributo regularmente declarado e escriturado possui caráter confiscatório, devendo ser limitada a 20%, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 214 e 816).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a multa aplicada sobre tributo declarado e pago em atraso, fixada no percentual de 40%, viola o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto ao limite das multas moratórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As CDAs demonstram que a penalidade de 40% incide sobre imposto regularmente declarado e escriturado, mas não recolhido no prazo regulamentar.
2. O atraso no pagamento de tributo declarado caracteriza multa de natureza moratória, cuja finalidade é desestimular a impontualidade e compensar o erário pela mora
. 3. O Supremo Tribunal Federal distingue as espécies de multa tributária e fixa limites proporcionais à gravidade da infração.
4. No julgamento do Tema 816 da repercussão geral (RE 882.461/MG), o STF estabelece tese vinculante no sentido de que as multas moratórias instituídas pelos entes federativos devem observar o teto de 20% do débito tributário.
5. A imposição de multa moratória no percentual de 40% sobre tributo declarado e pago em atraso afronta a orientação vinculante do STF e revela-se excessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A multa aplicada pelo simples atraso no pagamento de tributo regularmente declarado possui natureza moratória. 2. As multas moratórias instituídas pelos entes federativos estão limitadas ao teto de 20% do débito tributário, conforme o Tema 816 do STF. 3. A fixação de multa moratória em percentual superior a 20% viola o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e deve ser reduzida. (TJ-ES, AI: 5010809-91.2025.8.08.0000, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, julgamento em 05/05/2026)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e
lhe dou provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar a redução da multa moratória para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo devido.

Em razão do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, são devidos honorários ao excipiente (STJ, AgInt no AREsp 1414628/SP). Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, incidindo sobre a diferença entre o valor da multa originalmente cobrada e o montante reduzido por este julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)